Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. ANATOCISMO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÕES CNJ No 448/2022, No 303/2019 E EC 113/2021. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ MANTIDA. ART. 80, IV E VI, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo mesmo, que estaria questionando a metodologia de aplicação da SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado ou sobre os valores até então corrigidos, argumento que já fora apreciado e rejeitado em outras oportunidades do juízo. A decisão agravada determinou a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme a Resolução 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, configura anatocismo e bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução 448/2022 do CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, regulamenta que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
4. A metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não configura bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
2. A metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não configura bis in idem.